Tribunal: STF
Processo: HC 76156
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus e recurso especial.
Não impede o conhecimento pelo STF de habeas corpus contra
decisão de segundo grau, que o STJ não haja conhecido de recurso
especial interposto do mesmo acórdão, se diversos os fundamentos
suscitados em cada uma das duas vias simultâneas de impugnação do
julgado.
     II. Apelação criminal: individualização da pena: devolução
ampla.
     A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento
da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando
ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas
limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela
(cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau
ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a
situação do réu apelante.
     Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização
da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos
motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes
do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras
as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão
de primeiro grau haja dado relevo.